Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. MULTA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Decorre do princípio constitucional da separação entre os Poderes (art. 2o da CF/88) o fato de o controle jurisdicional dos atos administrativos ser limitado à sua legalidade/constitucionalidade, mostrando-se indevida, em regra, a incursão no mérito administrativo.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Instituto de Defesa do Consumidor é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores, por ofensas às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a pena pecuniária.
3. A decisão do PROCON que aplica penalidade de multa é ato administrativo, que ostenta presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao interessado em infirmá-la o ônus da prova.
4. Verificada a regularidade do processo administrativo instaurado a partir de reclamação feita por consumidor, com estrita obediência ao contraditório, à ampla defesa e à legislação de regência, não há que se falar em nulidade, tampouco em desproporcionalidade, da pena de multa aplicada pela autoridade administrativa.
5. Recurso conhecido e não provido.